Tribunal: TJPA
Processo: 0822083-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822083-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TACIANA DO SOCORRO MOURA GARCIA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0822083-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
TACIANA DO SOCORRO MOURA GARCIA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Taciana do Socorro Moura Garcia contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita no bojo dos Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, no processo de origem nº 0800625-42.2025.8.14.0007. A agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, pleiteando a concessão do benefício com base na presunção de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz dos elementos constantes nos autos, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, à vista da presunção relativa de hipossuficiência declarada e da ausência de documentos que comprovem de forma idônea a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos da parte para suportar as despesas do processo, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira ou ausência de elementos mínimos que a corroborem.

No caso, a agravante limitou-se a apresentar declaração genérica de pobreza e documentos parciais (declaração de imposto de renda e extratos bancários de apenas dois meses), sem qualquer detalhamento de sua situação econômica atual, omitindo, inclusive, faturas de cartão de crédito ou comprovantes de despesas ordinárias.

A jurisprudência consolidada do TJPA, conforme Súmula nº 06, estabelece que a mera declaração não é suficiente quando houver elementos nos autos que a infirmem ou quando não for apresentada documentação mínima apta a sustentar a alegação de insuficiência financeira.

É ônus da parte que postula a gratuidade demonstrar, de forma objetiva e documental, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou familiar, ônus não cumprido pela agravante.

A decisão agravada está em conformidade com a legislação vigente e com os precedentes desta Corte e do STJ, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige demonstração concreta da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração unilateral desacompanhada de documentos que a corroborem.

A presunção de veracidade da alegação de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem padrão de vida incompatível com o benefício ou ausência de comprovação mínima da alegada insuficiência.

Cabe à parte requerente o ônus de demonstrar alteração relevante de sua situação econômica quando reiterar o pedido de gratuidade já indeferido anteriormente.

A manutenção da negativa da gratuidade é válida quando a parte não apresenta elementos suficientes que afastem os indícios de capacidade econômica identificados pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º a 5º; Súmula nº 06/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI 2019.05200644-43, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.11.2019; TJ-MS, AI 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020; TJPR, AI 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por TACIANA DO SOCORRO MOURA GARCIA contra a decisão monocrática de ID 31009912 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita nos Embargos à Execução (Proc. 0800625-42.2025.8.14.0007) opostos em face de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

No agravo de instrumento (ID 30761373), a agravante sustentou, em resumo, que: que a negativa do pedido de justiça gratuita configura cerceamento do direito de acesso à jurisdição, afrontando o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; que sua condição de hipossuficiência está evidenciada documentalmente nos autos, inclusive com base em parâmetros do DIEESE, os quais apontam que a renda mínima necessária para subsistência digna ultrapassa o valor de seis mil reais, muito acima de sua realidade financeira; que o patrocínio da causa por advogado particular não descaracteriza a necessidade da gratuidade, conforme dispõe o art. 99, §4º, do CPC; que a gratuidade de justiça é instrumento de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), e encontra respaldo nos princípios da ampla defesa, acesso à justiça, cooperação processual e isonomia (arts. 5º, incisos XXXIV e caput; e art. 8º do CPC).

A decisão monocrática (ID 31009912) confirmou o indeferimento da gratuidade de justiça, reforçando que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para deferir o benefício, sendo necessária comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O relator destacou que a jurisprudência do TJPA e do STJ pacificou que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser contestada com provas contrárias, bem com que a recorrente não apresentou documentos que comprovassem o alegado.

No agravo interno (ID 31149339), a agravante ressaltou que a concessão da gratuidade de justiça não exige o recolhimento de custas, sob pena de cerceamento de defesa, e invocou jurisprudência que reconhece a presunção
juris tantum
da hipossuficiência com base na mera declaração do requerente. Ainda sustentou que a parte autora não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem comprometer o sustento familiar, e pediu o recebimento do recurso sem preparo, bem como a concessão da gratuidade recursal.

Sem contrarrazões por não ter sido estabelecida a triangulação processual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita ao agravante.

Com efeito, esclareço que indeferi a assistência judiciária ante a não comprovação da hipossuficiência alegada e existência de indícios da capacidade econômica da agravante de arcar com o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de hipossuficiência com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, de maneira que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Em análise aos autos, constato que a recorrente apresentou o recorrente apresentou declaração de imposto de renda e alguns saldos bancários referente a somente dois meses, sem apresentar qualquer outro documento que indique a impossibilidade de arcar com as custas recursais. Friso que nem sequer apresentou extrato bancário detalhado no qual poderia ser aferida a movimentação financeira da recorrente.

Dessa forma, constato que a agravante não conseguiu comprovar a hipossuficiência alegada, limitando-se a alegações genéricas de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

A fim de comprovar a hipossuficiência apontada, poderia ter juntado extratos bancários com a devida movimentação financeira por períodos prolongados, fatura de cartão de crédito demonstrando os gastos ou até mesmo demais despesas corriqueiras. Porém, repito, limitou-se a alegar a impossibilidade arcar com as custas devidas e requerer a concessão da gratuidade, sem comprovar o alegado.

Assim, friso que a mera alegação não é suficiente para que seja deferida a justiça gratuita, devendo a parte requerente comprovar efetivamente a hipossuficiência suscitada.

Esses fatos, pelo menos neste momento processual, indicam que a realidade financeira da agravante não é exatamente a que tentar fazer parecer a este juízo.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

Importante frisar que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer rastro de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento das custas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Conforme disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de fatos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que a agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio, razão pela qual deve ter o pleito de gratuidade de justiça indeferido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Além disso, uma vez existente indícios de capacidade econômica pela agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia à recorrente a demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira, o que não o fez perante este Tribunal, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Dessa forma, considerando que a agravante não conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho o indeferimento
do pedido de gratuidade de justi
ça.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025